Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Se a proteção possessória objetivada necessita de dilação probatória para a devida comprovação, o agravo de instrumento não é o meio adequado, porquanto não comporta tal providência.
2. Recurso não provido.